Tribunal: STF
Processo: ARE 1542612
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. ICMS. Energia elétrica. Compensação de créditos tributários. Distinção entre repetição do indébito e compensação. Regime de precatórios inaplicável. Ausência de violação aos Temas nº 831 e nº 1.262 do ementário da Repercussão Geral. 



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto pelo Estado de Santa Catarina contra acórdão do Tribunal de Justiça local, que reconheceu a aplicabilidade da alíquota geral de 17% sobre o ICMS incidente em operações de energia elétrica, bem como a possibilidade de compensação dos créditos decorrentes da diferença entre a alíquota de 25% e a fixada como correta pelo Supremo Tribunal Federal.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a compensação tributária deferida no acórdão recorrido viola os Temas nº 831 e nº 1.262 do ementário da Repercussão Geral, nos quais se veda a restituição administrativa de valores sem observância ao regime de precatórios, e (ii) estabelecer se a distinção entre repetição do indébito e compensação tributária permite a concessão da compensação por meio de mandado de segurança.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal distingue a repetição do indébito da compensação tributária. Enquanto a restituição de valores deve observar o regime constitucional de precatórios, a compensação de créditos reconhecidos judicialmente é permitida e não afronta o Tema RG nº 1.262.



    4. No caso concreto, o acórdão recorrido apenas garantiu o direito à compensação tributária, sem determinar restituição direta de valores, afastando, assim, a aplicação do regime de precatórios.



    5. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a compensação de créditos tributários reconhecidos judicialmente não se confunde com a restituição direta do indébito e, portanto, não encontra óbice no Tema RG nº 1.262.



    6. Precedentes desta Corte reforçam a possibilidade de compensação tributária sem violação aos limites impostos pela jurisprudência, desde que respeitadas as normas infraconstitucionais aplicáveis ao tema.



    IV. Dispositivo



    7. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DA ORDEM NA ORIGEM. RECURSO DA IMPETRANTE. 



    ICMS INCIDENTE SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO. ALÍQUOTA DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO). PRETENDIDA APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA DE 17% (DEZESSETE POR CENTO). TEMA N. 745 DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE DA ALÍQUOTA MAJORADA RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 714.139/SC, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO DECISUM QUE ALCANÇA A PRESENTE IMPETRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 



    COMPENSAÇÃO OU RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. VIA MANDAMENTAL ADEQUADA À DECLARAÇÃO DO DIREITO DE COMPENSAÇÃO. SÚMULA N. 213/STJ. ENCONTRO DE CONTAS A SER REALIZADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA, SOB FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA AUTORIDADE FAZENDÁRIA. DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE CREDOR TRIBUTÁRIO. TEMA N. 188 DO STJ. DECISUM MANTIDO. 



    ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC. TEMA N. 905 DO STJ E EC N. 113/2021. AJUSTE NO PONTO. 



    RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REEXAME OFICIAL CONHECIDO, COM A AJUSTE DA SENTENÇA.” (e-doc. 123).



    2. Nos embargos de declaração, foi acolhida a pretensão do Estado de Santa Catarina para obstar a restituição em sede de mandado de segurança, cabendo o pagamento do débito público por via dos precatórios (e-doc. 162).



    3. Em segundos aclaratórios, a Corte de origem, ainda, reconheceu distinção entre compensação e restituição do valor devido, a admitir, pois, a compensação na hipótese (e-doc. 189).



    4. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o Estado de Santa Catarina alega violação aos Temas nº 831 e nº 1.262 do ementário da Repercussão Geral, bem assim aos enunciados nº 269 e nº 271 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, porque foi consignada no acórdão a viabilidade de compensação de créditos tributários por via do mandado de segurança. Aponta não haver qualquer diferenciação na jurisprudência entre o pedido de restituição e o de compensação para efeito das vedações impostas ao writ, diante da burla ao sistema de precatórios (e-doc. 199). 



    5. Foram apresentadas as contrarrazões (e-doc. 205). 



    É o relatório.



    Decido.



    6. Para melhor compreensão do caso, cito trecho da fundamentação do aresto impugnado:



    “Quanto à aplicação do Tema n. 1.262 do STF ao caso, tem razão a parte embargante. 



    A possibilidade da sentença mandamental declarar o direito à compensação, nos termos da Súmula n. 213 do STJ, trata-se de entendimento consolidado nas Câmaras de Direito Público deste Tribunal de Justiça. 



    E embora este Relator tenha cogitado cenário diverso ao analisar os embargos de declaração anteriormente opostos pelo ente público (Ev. 26), diante dos recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, compreende-se que a ‘compensação tributária’ difere da hipótese de ‘restituição administrativa’ abordada no Tema n. 1.262 do STF. 



    Neste aspecto tem-se que ‘o reconhecimento do direito à compensação não ofende o art. 100 da Constituição Federal, que trata do regime de precatórios, o que afasta a aplicação dos Temas 831 e 1262 do Supremo Tribunal Federal’ (TJSC, Apelação / Remessa Necessária n. 0303015- 07.2018.8.24.0008, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Des. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 9-4-2024).” (e-doc. 135; destaque acrescido).



    (...)



    Dessa forma, necessário acolher os aclaratórios opostos por Incotextil Industrial Ltda., isto para consignar que o presente mandado de segurança se mostra apto à declaração do direito à compensação tributária, nos moldes da decisão constante do Evento 18.” (e-doc. 189). 



    7. Ao contrário do alegado pelo Estado recorrente, a jurisprudência desta Suprema Corte faz distinção entre o pleito de restituição (ou pagamento) pública, que deve observar o sistema de precatórios, e a compensação de créditos, a afastar, pois, a aplicação do Tema nº 831, reiterado no Tema nº 1.262, ambos do ementário da Repercussão Geral.



    8. Cabe destacar:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Repetição de indébito tributário mediante compensação ou precatório. Tema nº 1.262 da Repercussão Geral. Distinção. Critérios e formas de compensação tributária. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. A Corte de Origem concluiu pela possibilidade de compensação dos valores indevidamente recolhidos, e não pelo direito à restituição na via administrativa. Está configurada, portanto, a distinção com o Tema nº 1.262 da Repercussão Geral. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.” 



    (ARE nº 1.506.391-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 12/11/2024, p. 21/11/2024; destaque acrescido).



    “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. ICMS. Exportação. Transporte de mercadoria. LC nº 87/96. Isenção. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ofensa reflexa. Precedentes. Restituição do indébito tributário. Compensação. Possibilidade. 



    1. O Tribunal a Quo se valeu de legislação infraconstitucional para garantir a isenção do ICMS, nos termos do art. 3º, inciso II, da Lei Complementar nº 87/96, de modo que eventual ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, meramente indireta ou reflexa, fato que impede o reexame da controvérsia em recurso extraordinário. 



    2. A Corte de Origem concluiu pela possibilidade de compensação dos valores indevidamente recolhidos e não o direito à restituição na via administrativa. Configurada, portanto, a distinção com o Tema nº 1.262 da Repercussão Geral. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.” 



    (ARE nº 1.481.993-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 07/08/2024, p. 19/09/2024; destaque acrescido).



    9. No mesmo sentido, a seguinte decisão monocrática: ARE nº 1.534.650/SC, Rel. Min. Edson Fachin, j. 24/02/2025, p. 27/02/2025.



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do enunciado nº 512 da Súmula do STF.  



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator